Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIFERENÇA DE QUINTOS. PAGAMENTO À MENOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. VALOR RETROATIVO. DEVIDO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, no entanto, não aplicou a correção monetária desde quando devidos os valores. Requer reforma da sentença nesse ponto.
3. Em contrarrazões o recorrido requer o improvimento do recurso.
4. Consultando os autos verifico que o documento ID 51577888, da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal/Diretoria de Gestão de Pessoas/Gerencia de Registros Financeiros, de 22/12/2022, informa que o recorrente tem a receber o seguinte montante referente a despesas de exercícios anteriores, R$ 28.252,88 (vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos), relativo a Incorporação de Quintos, valor nominal, sem correção.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal, ora recorrido, a pagar ao recorrente o valor ora reconhecido no valor R$ 28.252,88 (vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos), relativo a Incorporação de Quintos. Devendo o valor ser corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data da citação. A correção monetária deverá ser aplicada a contar da data em que o crédito deveria ter sido efetuado, até 08/12/2021. A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá ser observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021. Mantidos os demais termos da sentença.
6. Custas recolhidas, ID 5577925/51577926. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.